Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-61.2019.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000035-61.2019.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), EVA SOUZA - CPF: 015.008.081-64 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000035-61.2019.8.11.0044

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: EVA SOUZA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, interposto nos autos da execução fiscal promovida contra Eva Souza, sob o fundamento de inadequação recursal.

2. A decisão agravada considerou que a homologação de acordo administrativo de parcelamento da dívida possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside em definir se a decisão homologatória de acordo administrativo, que suspendeu o processo sem extingui-lo, possui natureza de sentença de mérito ou decisão interlocutória.

III. Razões de decidir

4. O art. 203, § 1º, do CPC/2015 define como sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. A decisão homologatória, ao apenas suspender a execução fiscal até o cumprimento do acordo, enquadra-se como decisão interlocutória, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

5. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o erro no manejo da apelação em lugar do agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e TJSP.

6. O precedente invocado no caso, AgRg no AgRg no Ag 479.952/SP, reforça que a homologação de acordo sem extinção do processo não desafia recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Decisão homologatória de acordo administrativo que suspende a execução fiscal sem extingui-la possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação. A inadequação recursal impede o conhecimento da apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §§ 1º e 2º; art. 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no Ag 479.952/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 26.06.2003; TJSP, Apelação Cível 0000801-83.2018.8.26.0292, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000035-61.2019.8.11.0044

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: EVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu o Recurso de Apelação interposto nos autos da Execução Fiscal n. 1000035-61.2019.8.11.0044. promovida contra
Eva Souza
, por ser manifestamente inadmissível.

O agravante argumenta que, a sentença homologatória de acordo teria sido proferida com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, o que caracterizaria uma decisão de mérito e justificaria o cabimento da apelação.

Assim, ao final, requer que seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, conhecendo-se do recurso de apelação para regular processamento e julgamento (ID n. 242124160).

A Apelada apresentou as contrarrazões no ID n. 247508655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de ausente certidão de tempestividade, em consulta à “aba de expediente” dos autos principais, observa-se que a decisão agravada foi disponibilizada no PJe em 15-8-2024, a ciência do Agravante se deu em 21-8-2024 e este recurso foi interposto neste Tribunal de Justiça em 25-9-2024, portanto, dentro do prazo legal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000035-61.2019.8.11.0044

AGRAVANTE ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: EVA SOUZA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que, o agravo regimental/interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal gira em torno da natureza da decisão que homologou o acordo de parcelamento administrativo firmado entre as partes, e da sua correta impugnação recursal.

Ao analisar os autos, constato que a decisão homologatória do acordo administrativo proferida no presente caso não se enquadra na hipótese do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. O mencionado dispositivo refere-se à resolução de mérito, sendo aplicável quando o acordo entre as partes põe fim à lide com a extinção definitiva do processo.

No entanto, a decisão impugnada não promoveu a extinção do processo com resolução de mérito. Limitou-se a homologar o acordo de parcelamento da dívida, o que resultou na suspensão do feito executivo até o cumprimento das condições acordadas, sem extinguir a execução fiscal ou resolver a obrigação tributária de forma definitiva.

Dessa forma, não há fundamento para se classificar a decisão como sentença de mérito nos moldes do art. 487, III, "b", do CPC, como pretende o agravante, uma vez que a homologação do acordo não extinguiu a execução, mas apenas suspendeu o processo até o cumprimento do parcelamento.

Consequentemente, sendo a natureza da decisão homologatória meramente interlocutória, a impugnação adequada deveria ter se dado por meio de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e não por apelação.

Assim, mantenho na integra a decisão monocrática proferida nos autos, que teve o seguinte teor (ID n. 230273678),
in verbis
:

[...] No caso dos autos, o presente recurso não é cabível, porquanto a decisão recorrida
não pôs fim ao feito em questão, uma vez que homologou tão somente o acordo de Parcelamento e determinou a remessa dos autos ao arquivo definitivo, sem prejuízo de desarquivamento em eventual descumprimento da avença. Confira-se a decisão recorrida constante no ID n° 214764188, que ora transcrevo:

Trata-se de ação de
execução fiscal
, proposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em desfavor de
EVA SOUZA
.

Ressai dos autos que a parte exequente requereu a suspensão do feito em razão do processo administrativo de parcelamento do crédito.

De fato, consoante a regra do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, a convenção das partes acarreta a suspensão do processo. Contudo, segundo a exegese do § 4.º, do citado dispositivo legal, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 06 (seis) meses nos casos previstos no inciso II.

Assim, ainda que seja possível a suspensão do trâmite processual até o cumprimento integral do acordo, a Lei estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para tanto.

Em outras palavras, se no instrumento de acordo as partes transigiram quanto ao pagamento parcelado do débito em parcelas que extrapolam o prazo de 06 (seis) meses, não é possível que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

Assim diante da transação extrajudicial, nos termos do artigo 200, do CPC,
homologo
para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação realizada.

DETERMINO
a remessa dos autos AO ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento em eventual descumprimento da avença.

Cumprido o acordo a parte credora deverá informar e os autos retornarem conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Com efeito, dispõe o artigo 203 do Código de Processo Civil, in verbis:

[...]

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Desta feita, a decisão que homologa o acordo firmado entre as partes, sem pôr fim ao processo, possui natureza interlocutória. Nessa esteira, o recurso que a desafia não é o de apelação, mas de agravo de instrumento, não havendo que se falar, inclusive, em aplicabilidade, no caso, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro (AgRg no AgRg no Ag 479.952/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 25/08/2003, p. 319).

A propósito:

Apelação. Cumprimento de sentença. Decisão que homologa acordo e determina a suspensão da execução até a quitação. Inconformismo da exequente. Decisão não extinguiu a execução. Recurso cabível é o agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, §§ 1º e 2º, 922, 1.009 caput e 1.015, parágrafo único do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro. Apelação que, ademais, trata exclusivamente de pedidos de comunicação do acordo a terceiros, providências que podem, sem prejuízo algum, ser tomadas pela própria parte. Recurso não conhecido. [TJSP, Apelação Cível 0000801-83.2018.8.26.0292, Rel. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, J. 25/03/2020]

Dessarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento, o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ser manifestamente inadmissível.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo regimental/interno, mantendo a decisão monocrática que corretamente concluiu pela inadmissibilidade da apelação e pela inadequação do recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024